Tribunal: TJDFT
Processo: 0700628-06.2024.8.07.0011
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SEGUNDO GRAU. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 85 DO CPC AO PROCESSO PENAL. TEMA 1.059 DO STJ. EMBARGOS PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos sustentando omissão do acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em segundo grau, requerendo o suprimento do vício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de fixar honorários de sucumbência em favor do advogado da parte vencedora, em sede de ação penal privada e em grau recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 619 do Código de Processo Penal prevê que os embargos de declaração têm por finalidade sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade nos acórdãos. A jurisprudência admite, ainda, sua utilização para correção de erro material.
4. Em ações penais privadas, admite-se a aplicação analógica do art. 85 do Código de Processo Civil, com fundamento no art. 3o do CPP, para condenar a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da sucumbência, reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça em diversos precedentes, inclusive no Tema Repetitivo 1.059/STJ.
5. Conforme o § 11 do art. 85 do CPC, é cabível a majoração dos honorários em grau recursal, quando o recurso interposto pela parte vencida é integralmente desprovido, reconhecendo-se o trabalho adicional do patrono da parte vencedora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento:
1. É cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em ações penais de iniciativa privada, por aplicação analógica do art. 85 do CPC ao processo penal, nos termos do art. 3o do CPP.
2. Em grau recursal, é devida a majoração dos honorários advocatícios quando o recurso da parte vencida é integralmente desprovido, nos termos do art. 85, §11, do CPC e do Tema 1.059 do STJ.